Tribunal: CARF
Processo: 10845.003133/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003133/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.542 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ESOALDO BENEDITO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS. COMPROVADA.
A simples alegação negativa do contribuinte desacompanhada de qualquer
elemento de prova em contrário do que lhe fora imputado não é o bastante para
invalidar as informações contidas em DIRF informadas pela fonte pagadora,
especialmente nos casos em que, inclusive após realização de diligência, a
fonte ratifica todas as informações contidas na DIRF e, ainda assim, o
contribuinte, por sua vez, mesmo podendo, nada de novo acrescenta para
embasar sua alegação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Impugnação de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário de 2004, em desfavor do contribuinte acima identificado, para
cobrança de crédito tributário decorrente de Omissão de Rendimentos Tributáveis por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003133/2007-34
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003133/2007-34

ele recebidos das Pessoas Jurídicas: BANCO FINASA S/A, CNPJ: 57.561.615/0001-04,
no valor de R$ 13.020,38 e BANCO PANAMERICANO SA, CNPJ: 59.285.411/0001-
13, no valor de R$ 11.216,36.
Foi constituído o seguinte crédito tributário:
DEMONSTRATIVO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
VALORES EM R$
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
4.622,55
Multa de Ofício (Passível de Redução)
3.466,91
Juros de Mora (calculados até 31/07/2007)
1.526,82
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
9.616,28
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.7713/88; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/90; arts 5o, 6o e 33 da Lei n 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts.
43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999.
O contribuinte apresentou impugnação dela constando, em suma, o que segue:
- Discorda do lançamento, alegando que os valores cobrados correspondem a
rendimentos de seu filhos, depositados em sua conta bancária, haja vista que eles não
possuíam à época suas próprias contas bancárias.
- Que nunca trabalhou para as citadas fontes pagadoras.
- Informa que seus filhos Alexandre e Andrea, verdadeiros beneficiários dos valores
depositados em sua conta bancária, realizaram retificação de suas Declarações de
Imposto de Renda, conforme cópias que anexa às fls. 14 a 21, para inclusão dos
rendimentos em questão.
- Diz que se mantido o presente lançamento, ocorrerá “bis in idem”, pois seus filhos já
realizaram as declarações retificadoras e já ofereceram estes valores à tributação.
Diante das alegações do contribuinte, visando esclarecer os fatos por ele suscitados em
sua impugnação, a autoridade julgadora determinou, de ofício (fls. 34 e 35), a realização
de diligência para que fossem tomadas, em síntese, as seguintes providências em
relação às fontes pagadoras: intimá-las a esclarecer se os rendimentos informados em
DIRF para o sujeito passivo correspondem ao pagamento do contribuinte ou a seus
filhos, mediante a utilização do CPF do pai.
Cabe ressaltar que por meio da diligência, ocorreu o que segue:
- Houve intimação do Banco Finasa, conforme fls. 38, 41, tendo ele respondido à
intimação, conforme informações prestadas às fls. 42 a 44.
- Houve intimação do Banco Panamericano, conforme fls. 39, 40; reintimação,
conforme fls. 46 e 47.
- Na seqüência, houve pedido de dilação do prazo pelo Banco Panamericano, conforme
fls. 75 a 79.
- Finalmente, houve resposta do Banco Panamericano, conforme fls. 81 a 87.
- Após obtidas as respostas das fontes pagadoras, o contribuinte foi intimado a tomar
ciência do resultado dos procedimentos de diligência (fls. 89 a 90), tendo inclusive se
manifestado a respeito dela, conforme fls. 93 a 95.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003133/2007-34

OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. COMPROVADA.
A simples alegação negativa do contribuinte desacompanhada de qualquer elemento de
prova em contrário do que lhe fora imputado não é o bastante para invalidar as
informações contidas em DIRF informadas pela fonte pagadora, especialmente nos
casos em que, inclusive após realização de diligência, a fonte ratifica todas as
informações contidas na DIRF e, ainda assim, o contribuinte, por sua vez, mesmo
podendo, nada de novo acrescenta para embasar sua alegação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2010 (e-fls. 121), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/06/2010 (e-fls 122/124), reiterando os
argumentos apresentados na impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O contribuinte alega em sua impugnação que os rendimentos informados em DIRF
pelas fontes pagadoras não são seus, mas, sim, de seus filhos que já retificaram suas
declarações, para então incluir tais rendimentos, no valor total de R$ 24.236,74, sendo
R$ 13.020,38 do BANCO FINASA, e R$ 11.216,36 do BANCO PANAMERICANO.
Informa ainda que nunca trabalhou para estas citadas fontes.
Visando apurar o real beneficiário dos valores informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, foi realizada diligência (fls. 34 e 35), tendo as fontes ratificado os valores
informados em DIRF, bem como o beneficiário dos rendimentos, isto é, o próprio
impugnante, conforme consta às fls. 42 e 81.
O contribuinte, após tomar ciência da diligência, manifesta-se (fls. 93 a 95) sem
acrescentar nada de novo à sua impugnação, insistindo em afirmar que não é o real
beneficiário destes rendimentos.
No entanto, o contribuinte não apresentou nenhum documento comprovando o suposto
vínculo de trabalho entre seus filhos e as respectivas fontes pagadoras.
Também não apresentou qualquer documento comprovando haver correspondência
entre os valores e datas depositados em sua conta com os valores e datas supostamente
pactuados entre as respectivas fontes e seu filhos.
Vê-se, portanto, que o contribuinte poderia, se quisesse, ter apresentado novos
elementos de prova contrários ao lançamento, mas de fato não o fez, ficando assim
preponderante as informações ratificadoras das fontes pagadoras.
Cabe acrescentar que as DIRPFs apresentadas pelos filhos (e-fls. 15/22) foram
transmitidas apenas em 07/08/2007, posteriormente à ciência do lançamento fiscal, não havendo
espontaneidade em tal procedimento, à luz do art. 138 do CTN e do art. 7o do Decreto no
70.235/1972, a ver:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.542 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003133/2007-34

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.

Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”(g.n.)
Ademais, o contribuinte, em seu recurso, trouxe apenas declarações assinadas
pelos filhos, não carreando aos autos qualquer outro documento comprobatório dos fatos
alegados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital